Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. EXTINÇÃO DE COOPERATIVA. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE BENS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
1. O art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, prevê, em caráter excepcional, os casos de imunidade ou de não incidência do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), constando, dentre elas, a hipótese de transmissão de bens decorrentes de extinção de pessoa jurídica.
2. Segundo o art. 4o, caput, da Lei 5.764/71, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados.
3. Na hipótese de regular extinção de cooperativa e, em decorrência disso, transmissão dos bens para os cooperados, a norma de regência garante a imunidade tributária e não incidência do ITBI sobre tais operações societárias, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital.
4. Recurso não provido.